Tribunal: TJDFT
Processo: 0714767-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO ADESIVO DOS AUTORES. ARTIGO 998, DO CPC. HOMOLOGAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. CONTRATO. SEGURO. COBERTURA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO. VALOR DESPENDIDO. COMPROVAÇÃO. SOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS. RECURSO DAS RÉS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As relações jurídicas entre os usuários e as seguradoras de seguro de vida submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.
2. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas conforme apresentada na petição inicial. São partes legitimas da ação, aqueles que integram a cadeia de fornecimento do produto/serviço nos termos dos artigos 14 e 25, § 1.o, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Indenização deverá ser limitada ao valor comprovadamente despendido pelos beneficiários.
4. Desistência do recurso adesivo interposto pelos autores homologada.
5. Apelação das rés conhecida e parcialmente provida.